Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014066-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), EDUARDO SOARES DE LARA - CPF: 996.998.261-34 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIANO SOARES DE LARA - CPF: 996.998.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES DE LARA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– REITERAÇÃO DELITIVA - RÉU
MULTIREINCIDENTE –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS RÉUS
-
PACIENTE REINCIDENTE
-
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que a decisão ora impugnada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente considerando o fato de ser o paciente multireincidente, o que, de fato, justifica o decreto provisório como forma de evitar a reiteração delitiva, além da considerável quantidade de droga.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante destacou o Juízo
a quo
, que as condições pessoais são diversas, pois o paciente é
multireincidente na prática de roubo majorado
. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do paciente. Assim, não se demonstrou,
in casu,
o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida.

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a mora para o encerramento da fase instrutória decorrer
também de ato provocado pela própria Defesa
. Inteligência da súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014066-53.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES DE LARA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Jucynil Ribeiro Pereira
em favor de
EDUARDO SOARES DE LARA ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde
3/1/2020
, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que apesar da prisão cautelar se estender por mais de 1 ano e 7 meses não se iniciou a instrução processual até o presente instante. Assim, requer o relaxamento da custódia cautelar, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Argumenta, outrossim, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. Pleiteia, também, a
extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Adriano Soares no HC no 1005064-93.2020.8.11.0000, nos termos do art. 580 do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 97832956).

O pedido de liminar foi
indeferido,
consoante id.
97939013.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id.
99172469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES DE LARA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais
de 1 ano e 7 meses e não se iniciou a instrução processual.

Extrai-se dos autos que o paciente e o corréu
(Adriano Soares de Lara) foram presos em flagrante delito em
03/01/2020
e, após regular apresentação à Audiência de Custódia, ambos tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, ante a prática do crime previsto no art. 33, “caput ”, da Lei de Tóxico, atendendo representação do Ministério Público.

Ao impor e manter a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante gravidade concreta do delito, pela considerável quantidade de droga e a
reiteração delitiva
,
in verbis:

“(...)

Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva quantidade de droga (297,35 de cocaína),
bem como trata-se EDUARDO de indivíduo multireincidente, porquanto coleciona condenações em razão da prática de crimes graves – três roubos majorados e um porte ilegal de arma de fogo
– conforme se extrai dos processos de no 5971-81.2005.811.0042, 2403-57.2005.811.0042, 5757-27.2004.811.0042 e 1503-35.2009.811.0042, e PEP no 10033- 28.2009.811.0042. Ambas circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

(...)

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado EDUARDO SOARES DE LARA ARRUDA, redundando nos fatos e fundamentos da r. decisão proferida em Audiência de Custódia realizada em Janeiro/2020 e na decisão datada de 17.04.2020. (...)”

Ao negar a extensão, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal, assim consignou o Magistrado:

“(...) Por meio de manifestação protocolada via PEA, foi formulado em favor do denunciado EDUARDO SOARES DE LARA ARRUDA pedido de revogação da prisão preventiva, por meio do qual a defesa requer, inicialmente, a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao codenunciado ADRIANO SOARES DE LARA nos autos do HC no 1005064-93.2020.8.11.0000, ao argumento de que ambos os réus se encontram em condições pessoais e processuais semelhantes, conclamando também a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ, destacando que a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 enseja a soltura do requerente, ainda que alternativamente mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

(...)

Somado a isso e diferentemente do acusado ADRIANO, que foi beneficiado com a revogação do decreto prisional pelo E. TJMT, o acusado EDUARDO trata-se de indivíduo multirreincidente, porquanto coleciona condenações em razão da prática de fatos graves –
três roubos majorados
e um porte ilegal de arma de fogo – conforme se extrai dos processos de no 5971-81.2005.811.0042, 2403-57.2005.811.0042, 5757-27.2004.811.0042 e 1503-35.2009.811.0042, e PEP no 10033- 28.2009.811.0042.

(...)

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu EDUARDO, cujas condições pessoais são diversas do corréu ADRIANO, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe, não havendo que se falar na extensão do benefício concedido pela E. TJMT.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, contudo, tal advertência, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque, da análise do trecho acima colacionado, verifica-se que a decisão ora impugnada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente considerando
o fato de ser o paciente multireincidente
, o que, de fato, justifica o decreto provisório como forma de evitar a reiteração delitiva, além da considerável quantidade de droga.

Assim, demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de extensão de benefício, ressalto que o Juízo a quo explicitou que as condições pessoais são diversas, pois o paciente é
multireincidente na prática de roubo majorado
. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do paciente. Assim, não se demonstrou,
in casu,
o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, consta das informações remetidas pela autoridade coatora, que o
excesso de prazo é atribuível à própria defesa, tendo em vista a demora para apresentar
defesa prévia, bem como
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
16/11/2021.

“ (...)O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá sob o código 609571, em
08/01/2020.
Na data de
10/02/2020,
o Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com a denúncia ofertada em desfavor do paciente e coautuado, dando - os como incursos no art. 33, “caput ”, da Lei n. 11.343/06 (código n. 612748).

O coautuado ADRIANO foi posto em liberdade por força da decisão proferida no HC n. 1005064 -93.2020.8.111.0000, enquanto o paciente teve a prisão revista e mantida pelas decisões proferidas em 17/04/2020, 28/08/2020, 30/11/2020 e nesta data, exatamente por se tratar de réu multireincidente, que ostenta três condenações definitivas pelos delitos de roubos majorados e um porte ilegal de arma de fogo.

O paciente e corréu apesar de notificados para apresentar defesa prévia em 03/03/2020, consta que a defesa indicada pelo paciente somente apresentou referida peça defensiva em 01/10/2020 (Id. 61649582, pág. 114/143).

O corréu ADRIANO que também indicou advogado para patrocínio de sua defesa, consta que seu advogado renunciou ao mandato sem apresentação da referida peça defensiva depois de transcorrido quase 06 (seis) meses (02/09/2020).

Nova intimação do corré ADRIANO foi expedida em 17/03/2021, contudo, foi encaminhada à PCE, quando referido réu não estava recluso. Posterior a isso, o Advogado impetrante retirou os autos físicos em carga em
20/05/2021 e só devolveu em 26/07/2021
(I d. 62639667 e 62639666), quando, então, foi impulsionado pelo Gestor com a migração ao PJe e expedição de nova intimação do corréu ADRIANO para indicar novo causídico.

Nesta data, foram desmembrados os autos em relação ao paciente, oportunidade que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 16/11/2021, às 14 horas, sendo revista e mantida a prisão cautelar.”

Verifica-se, que a demora no início da instrução decorre de atos protelatórios das próprias defesas. A defesa prévia somente foi apresentada, em relação ao paciente, em
1o/10/2020
e o corréu – e seu irmão – manteve-se inerte
, resultando no desmembramento da ação penal.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Assim, a ausência de apresentação da defesa prévia pela defesa e do corréu, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021